Tribunal: TJMT
Processo: 1021134-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA No 1021134-88.2020.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - CAPITAL
Autora : MARIA RAMOS DA CRUZ
Réu : JOÃO LOPES LEAU
Número do Protocolo: 1021134-88.2020.8.11.0000
Verifica-se que, em cumprimento ao despacho inicial, encaminhou-se comunicação eletrônica, via sistema PJe, ao advogado Zoroastro Ribeiro Castro Filho (OAB-MT no 15214) com a finalidade de “intimação ao patrono da Parte Ré JOÃO LOPES LEAU para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar a contestação, conforme art.970 do CPC” (cf. Id. no 64304960), tendo sido certificado, na sequência, o decurso do prazo sem manifestação do réu (cf. Id. no 69445463).
Ocorre que, nos termos do art. 242 do CPC, a citação deve ser realizada de modo pessoal e, preferencialmente, por meio dos correios (CPC, art. 246, I), inexistindo, na espécie, qualquer excepcionalidade a justificar e autorizar a citação por meio eletrônico, notadamente quando se considera que, embora o advogado Zoroastro Ribeiro Castro Filho tenha representado o réu nos autos da ação em que proferida a sentença rescindenda, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10.10.2018, não consta dos autos informação de que referido causídico ainda detenha quaisquer poderes de representação da parte.
Portanto, em atenção ao art. 970 c/c art. 242 ambos do CPC, determino a renovação do ato de citação do réu João Lopes Leau, dessa vez, de acordo com o disposto nos arts. 246 e seguintes do CPC.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator